Tribunal: TCU
Processo: 008.111/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento da determinação proferida em acórdão que apreciou representação autuada para apurar possíveis irregularidades na concessão de adicionais, gratificações, auxílios e demais vantagens remuneratórias a funcionários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação proferida no item 9.2 do Acórdão 773/2016-TCU-Plenário , no âmbito do TC- Processo 002.998/2014-9 , que tratou de representação autuada para apuração de possíveis irregularidades na concessão de adicionais, gratificações, auxílios e demais vantagens remuneratórias aos funcionários do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar a Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho), com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso IV, do RI/TCU, que: 9.1.1. promova, preliminarmente, a identificação dos responsáveis, no âmbito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), pelo descumprimento da determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 773/2016-TCU-Plenário , explicitando as condutas atribuídas a cada um; 9.1.2. realize as audiências dos responsáveis identificados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativa em decorrência da não adoção de providências destinadas a suprimir as seguintes vantagens concedidas sem amparo legal ou incondizentes com a realidade de mercado: auxílio educação para dependentes, auxílio medicamentos, auxílio óculos, auxílio previdenciário, majoração da hora acumulada no banco de horas, tolerância sobre atrasos, licença gala, licença nojo e prolongamento de feriados, o que ocasionou o não cumprimento do subitem 9.2 do Acórdão 773/2016-TCU-Plenário ; 9.1.3. realize diligência junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), de modo a verificar a situação atual dos benefícios deferidos por meio do Dissídio Coletivo (Processo no 1000965-86.2017.5.02.0000), as modificações promovidas após 30/4/2018, a vigência das cláusulas que tratam das vantagens consideradas irregulares por este Tribunal e demais informações que possam contribuir para a tomada de decisão acerca da reiteração da determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 773/2016-TCU-Plenário ; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP).